Tribunal: TJPA
Processo: 0010598-46.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010598-46.2019.8.14.0401

APELANTE: JACOB TEIXEIRA LOPES

APELADO: ANA VENANCIO DE SOUZA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – CRIMES DE INJURIA – ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese os argumentos defensivos, a conduta do acusado restou amoldada no crime de injuria, sendo demostrado pela vítima os fatos que evidenciam o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o
animus injuriandi
, que é a vontade deliberada de ofender e injuriar a honra de outrem, fatos estes que inclusive foram corroborados por testemunha, não havendo, portanto, que se falar em insuficiência probatória.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

JACOB TEIXEIRA LOPES

interpôs o presente recurso de apelação contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 140 c/c art. 61, II, “f” todos do Código Penal e na forma da Lei 11.340/2006.

Consta na queixa crime que a apelada manteve matrimonio com o apelante por 56 (cinquenta e seis) anos, e que atualmente encontram-se divorciados. Desta relação, tiveram 09 (nove) filhos. Sucessivamente ao divórcio, ela começou a residir no andar superior de sua casa, enquanto o apelante ficou residindo no térreo, no entanto, mesmo após o divórcio, o acusado continuava a perturbar a tranquilidade da apelada, reiteradamente difamando-a junto aos vizinhos, inclusive, sob a alegação de que ela possui doença venérea incurável.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a queixa-crime e condenou
Jacob Gomes da Silva
a pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 140 (injuria) c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal Brasileiro, na forma da Lei 11.340/06, a qual foi substituída por limitação de fim de semana, pelo prazo de 1 (um) mês e 10 (dez) dias, bem como acesso a curso ou palestras sobre questões de gênero. E absolvido da prática do delito previsto no art. 139 do CPB.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela absolvição ante a insuficiência probatória, uma vez que apenas a vítima foi ouvida, sendo imperiosa a aplicação do princípio da intervenção mínima.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando o conjunto probatório há elementos que evidenciam a autoria delitiva do acusado, não só pelas declarações da própria vítima, que possui relevante valor probatório, quando aliado a outros subsídios, como depoimentos testemunhal, que corrobora as declaras da vítima.

A sra. Ana Venâncio, em juízo, afirmou que conviveu com o acusado por 56 anos e recentemente se separou, a pedido dele e que durante o período de convivência, em especial no final, o acusado lhe chamava de velha, acabada, doente. Que ele só fazia xingamentos de ordem pessoal, também lhe chamava de vagabunda, de bagaço. Que ela e sua filha já foram ameaçadas pelo acusado, que disse para ambas descerem, pois ele tinha um presente para elas e que sua filha desceu e ele tentou matá-la.

A testemunha Maria Felipa da Silva, declarou que é vizinha das partes e que sua casa fica porta com porta da casa dos envolvidos e que o denunciado é uma pessoa muito agressiva que viu quando o acusado pegou uma faca e foi para cima de sua filha, além de ter dado uma “porrada” no rosto dela, quebrando seu óculos e que as pessoas foram para cima dele para que não cortasse sua filha. Que da sua casa dá para escutar tudo o que falam. Que o acusado xingava a ofendida de vagabunda, de bagaço de se jogar fora e de puta.

Em que pese os argumentos defensivos, a conduta do acusado restou amoldada no crime de injuria, sendo demostrado pela vítima os fatos que evidenciam o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o
animus injuriandi
, que é a vontade deliberada de ofender e injuriar a honra de outrem, fatos estes que inclusive foram corroborados por testemunha, não havendo, portanto, que se falar em insuficiência probatória.

Considerando a quantidade de pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, a qual prescreve em 4 anos, nos termos do art. 109, V do CPB, verifica-se que não há lapso temporal superior a quatro anos entre os marcos interruptivos, portanto, não restou verificada a prescrição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 26/07/2022